Tribunal: TJSP
Processo: 2305125-36.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Impugnação rejeitada. Insurgência dos agravantes. Impenhorabilidade do bem de família que não se aplica no caso de dívidas do fiador decorrentes do contrato de locação residencial ou comercial. Tema n.o 1.127 do C. STF. Precedentes deste E. TJSP. Agravo desprovido.